Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À DEMANDADA. INCABÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS E DENÚNCIAS. POSSIBILIDADE CONTRATUAL DE RESCISÃO IMOTIVADA. PARCELA “PRO RATA TEMPORIS”. INCABÍVEL.

I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Mantida a gratuidade de justiça.
II. Operou-se a coisa julgada em relação à questão acerca do cerceamento de defesa aventado anteriormente pela apelante em sede de agravo de instrumento que gerou o acórdão n. 1778175 desta 2a Turma Cível (Código de Processo Civil, artigo 505). Preliminar rejeitada.
III. Não há de se cogitar em ausência de fundamentação da sentença recorrida, se a decisão aponta, de forma clara e coerente, as razões fundamentais à improcedência dos pedidos. Preliminar rejeitada.
IV. O contrato de parceria comercial entabulado entre as partes estabelece as obrigações do parceiro, incluindo o cumprimento das cláusulas, respeito às normas da empresa ré e a possibilidade de rescisão mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. Além disso, permite rescisão imediata em casos específicos, como o descumprimento contratual.
V. No caso concreto, a parte ré resiliu unilateralmente o contrato de parceria comercial entabulado, sob a justificativa de que a parte autora agiu de forma prejudicial aos negócios, bem como colacionou documentos que sustentam a situação narrada, demonstrando o descumprimento contratual da parte autora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).
VI. Por outro lado, existe apenas a irresignação da parte autora que nada comprova a fim de demonstrar o direito que lhe cabe. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
VII. A rescisão do contrato de parceria comercial, ainda que antecipadamente, põe fim também ao dever da parte ré ao pagamento das parcelas “pro rata temporis”, haja vista que tal valor é somente devido pelos serviços prestados no curso do aludido contrato (antes da justificada resilição).
VIII. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, apelação desprovida.